Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-37.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Abertura de crédito fixo - Equívoco na petição inicial da ação de execução que não importa em nulidade, pois foi instruída com ambos os contratos, aquele indicado equivocadamente e o correto, sobre o qual foi calculada a dívida excutida, conforme demonstrativo juntado aos autos – Indeferimento da petição inicial ou reconhecimento de inexistência de título executivo –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Abertura de crédito fixo - Equívoco na petição inicial da ação de execução que não importa em nulidade, pois foi instruída com ambos os contratos, aquele indicado equivocadamente e o correto, sobre o qual foi calculada a dívida excutida, conforme demonstrativo juntado aos autos – Indeferimento da petição inicial ou reconhecimento de inexistência de título executivo – Inadmissibilidade - Não obstante os executados-embargantes tivessem sido citados para pagar dívida fundada no contrato apontado erroneamente, eles não foram prejudicados, pois elaboraram os seus embargos mediante o exame dos autos e nestes constavam os dois contratos, o mencionado equivocamente na petição inicial e o que serviu de base para a elaboração do demonstrativo da dívida e, neste último, estavam previstos os encargos financeiros: taxa nominal dos juros remuneratórios de 1,31% ao mês e taxa efetiva de 16,904% ao ano - Demonstrativo fez referência não só a tais encargos como também identificou o contrato correto - Executados tiveram condições de se defender amplamente e não encontraram dificuldade para compreender e resistir à pretensão do Banco-exequente - Comissão de permanência – Inadmissibilidade – Verba não contratada - Cobrança afastada – Substituição pelos juros remuneratórios, incidindo ainda os juros de mora de 1% ao mês a partir do inadimplemento - Embargos à execução parcialmente acolhidos para esse fim.
SUCUMBÊNCIA - Sucumbentes ambas as partes, pagará cada qual a metade das custas processuais e os honorários do patrono da outra: ao advogado do Banco-embargado os honorários de 10% sobre o valor final excutido e ao causídico dos embargantes a verba de 10% sobre o valor que foi cobrado a maior pelo Banco.
Recurso em parte provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000168-37.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que são
apelantes SKY BOY CONFECÇÕES E MODA LTDA ME e OMAR
SAMIR PERRINO HADDAD, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-37.2018.8.26.0589 -Voto no
2
VOTO No: 45302
APEL.No: 1000168-37.2018.8.26.0589
COMARCA: São Simão
APTES. : Sky Boy Confecções e Moda Ltda. Me e outro
APDO. : Banco do Brasil S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Antonio José Papa Júnior
CONTRATO BANCÁRIO
Abertura de
crédito fixo - Equívoco na petição inicial da
ação de execução que não importa em
nulidade, pois foi instruída com ambos os
contratos, aquele indicado equivocadamente e
o correto, sobre o qual foi calculada a dívida
excutida, conforme demonstrativo juntado aos
autos
Indeferimento da petição inicial ou
reconhecimento de inexistência de título
executivo
Inadmissibilidade - Não obstante
os
executados-embargantes
tivessem
sido
citados para pagar dívida fundada no contrato
apontado erroneamente, eles não foram prejudicados, pois elaboraram os seus
embargos mediante o exame dos autos e nestes
constavam os dois contratos, o mencionado
equivocamente na petição inicial e o que serviu
de base para a elaboração do demonstrativo da
dívida e, neste último, estavam previstos os
encargos financeiros: taxa nominal dos juros
remuneratórios de 1,31% ao mês e taxa efetiva
de 16,904% ao ano - Demonstrativo fez
referência não só a tais encargos como também
identificou o contrato correto - Executados
tiveram condições de se defender amplamente
e
não
encontraram
dificuldade
para
compreender e resistir à pretensão do Banco-
exequente - Comissão de permanência

Inadmissibilidade
Verba não contratada -
Cobrança afastada
Substituição pelos juros
remuneratórios, incidindo ainda os juros de
mora de 1% ao mês a partir do inadimplemento
- Embargos à execução parcialmente acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-37.2018.8.26.0589 -Voto no
3
para esse fim.
SUCUMBÊNCIA - Sucumbentes ambas as
partes, pagará cada qual a metade das custas
processuais e os honorários do patrono da
outra: ao advogado do Banco-embargado os
honorários de 10% sobre o valor final excutido
e ao causídico dos embargantes a verba de 10%
sobre o valor que foi cobrado a maior pelo
Banco.
Recurso em parte provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes estes embargos opostos à execução de título extrajudicial
e impôs aos embargantes (ora apelantes) o pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.
Sustentam os recorrentes que não podem arcar com
as custas processuais e pedem, por isso, a concessão da gratuidade
processual. Alegam ainda que não era o caso de reconhecimento de erro
material do Banco-exequente, que ajuizou a execução com base no
contrato no 139.802.571, sendo a hipótese de extinção do processo por
falta de título executivo (o termo correspondente ao Contrato de
Abertura de Crédito Fixo BB Crédito Empresa no 139.802.571); ou, se
subsistir a tese de erro material aceita pela sentença, que se reconheça a
carência da execução por falta do contrato principal relacionado ao
contrato no 139.802.588. Pretendem, ainda, que se reconheça a
ilegalidade da comissão de permanência, pois não prevista no suposto
título juntado aos autos a fls. 80/83 e que se invertam os ônus da
sucumbência.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-37.2018.8.26.0589 -Voto no
4
2.1. A gratuidade processual foi negada aos
recorrentes no despacho a fls. 331-333 e o preparo recursal foi
efetivamente realizado a fls. 340-341, tratando-se, portanto, de matéria
superada.
2.2. O Banco-embargado (ora apelado) propôs ação
de execução contra os embargantes-apelantes e, em sua petição inicial,
identificou o título executivo num quadro específico:
“CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
FIXO No 139.802.571
EMISSÃO: 27/11/2014
VENCIMENTO: 27/22/2014
VALOR FINANCIADO: 43.000,00
VALOR
CORRIGIDO
CONFORME
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO: R$ 50.215,35.” (cf. fls.
1-4 dos autos principais, sem ênfase no texto original).
E a petição inicial veio instruída com o contrato de
abertura de crédito fixo no 139.802.571 (cf. fls. 60-74), que seria,
segundo aquele quadro, o título executivo.
Também foi juntado aos autos um aditivo àquele
contrato, firmado em 16-01-2014, por meio do qual o valor contratado
(R$ 43.000,00) foi alterado para R$ 133.000,00 (cf. fls. 77-79).
Acompanhou ainda aquela peça inicial o contrato no
139.802.588, de 15-01-2014, denominado “Contrato de Abertura de
Crédito BB CRÉDITO EMPRESA”, cujo valor financiado foi de R$
60.000,00 (a ser pago em 35 meses), com o ajuste dos seguintes
encargos financeiros: taxa nominal dos juros remuneratórios de 1,31%
ao mês e taxa efetiva de 16,904% ao ano (cf. fls. 80-83).
Tal contrato (no 139.802.588) foi assinado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-37.2018.8.26.0589 -Voto no
5
embargantes, contém expressa previsão do valor financiado, do valor
das parcelas mensais, de sua quantidade e da data de vencimento da
última prestação.
O demonstrativo da dívida excutida (requisito da
petição inicial da execução, “ex vi” do disposto no art. 798, I, “b”, do
CPC/2015) foi atendido, pois consta efetivamente dos autos a fls. 86-88
e assenta-se no contrato no 139.802.588
não naquele apontado na
petição inicial, o que tem o no 139.802.571 , mas o valor nele apurado
para a dívida excutida é de R$ 50.215,35, o mesmo que é cobrado na
ação de execução.
Não se discute que a exposição do fato deve ocorrer
na petição inicial (cf. inciso III do art. 319 do CPC/2015) e não em
outra fase do processo e também porque, embora tal petição precise
ser concisa, não prescinde da "descrição clara e precisa do
acontecimento que foi a razão de ser da demanda e a categorização
jurídica desse mesmo acontecimento" (cf. J. J. Calmon de Passos,
Comentários ao Código de Processo Civil, RJ, 1979, v. III, p. 219).
Nem por isso, contudo, seria o caso de seu
indeferimento (com extinção do processo) ou de reconhecimento de
inexistência de título executivo, não obstante a citação dos embargantes
para pagamento da dívida fundada no contrato no 139.802.571 (em
financiamento de R$ 43.000,00), cujo saldo devedor atualizado, na
época da propositura da execução, era de R$ 50.215,35.
Isto porque, apesar do equívoco do Banco-
embargado transcender em muito um mero erro de digitação
pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-37.2018.8.26.0589 -Voto no
6
foram inseridos o número do contrato, o valor financiado e a data em
que foi celebrado , o demonstrativo da dívida excutida menciona
expressamente o contrato no 139.802.588 e não aquele apontado
erroneamente na petição inicial, o que tem o no 139.802.571. Além
disso, o valor nele apurado e atualizado para a dívida excutida é de R$
50.215,35, o mesmo que é cobrado na ação de execução.
Assim, embora havendo aquele equívoco na petição
inicial, os executados não foram prejudicados, pois elaboraram os seus
embargos mediante o exame dos autos e nestes constavam os dois
contratos, o mencionado equivocamente naquela peça (no 139.802.571)
e o que serviu de base para a elaboração do demonstrativo da dívida (no
139.802.588). E neste último estavam previstos os encargos financeiros
[taxa nominal dos juros remuneratórios de 1,31% ao mês e taxa efetiva
de 16,904% ao ano (cf. fls. 80-83)]; além disso, o demonstrativo (cf. fls.
86-88) fez referência não só a tais encargos como também identificou o
contrato (no 139.802.588)
Vê-se, portanto, que os executados tiveram condições
de se defender amplamente e não encontraram dificuldade para
compreender a pretensão do Banco-exequente e a ela resistir.
Tem pertinência aqui “mutatis mutandis” o que
decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu,
ou a própria prestação jurisdicional” (cf. REsp. 193.100-RS, 3a T., rel.
Min. Ari Pargendler).
Necessário observar ainda o caráter instrumental do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-37.2018.8.26.0589 -Voto no
7
processo e quem vem a juízo tem, em princípio, o direito a uma
prestação judiciária quanto ao mérito.
“Assim, toda ênfase deve ser posta em tal sentido,
evitando-se tanto quanto possível, destruir o processo com questões
prejudiciais e nulidades que destroem a seiva que dá vida ao processo,
com prejuízo para as partes e desprestígio para o Judiciário” (cf. ap.
cível 53.895, TARJ, rel. juiz Severo da Costa, RF 254/288, “apud”
REsp. 143.801-SP, rel. Min. Barros Monteiro).
2.3. Têm razão os recorrentes quanto à cobrança de
comissão de permanência.
Não há no contrato previsão de sua cobrança e, por
isso, ela deve ser excluída do demonstrativo do débito que acompanhou
a petição inicial.
Evidente que o reconhecimento de ilegalidade da
cobrança de comissão de permanência não macula a liquidez do título
executivo, cujo montante pode ser aferido com a aplicação dos encargos
financeiros nele previstos: taxa nominal dos juros remuneratórios de
1,31% ao mês e taxa efetiva de 16,904% ao ano (cf. fls. 80-83), mais os
juros moratórios de 1% ao mês, desde o inadimplemento de cada
parcela.
Os embargos opostos à execução são parcialmente
procedentes para esse fim.
2.4. Diante da sucumbência recíproca das partes,
pagará cada qual a metade das custas processuais e os honorários do
patrono da outra: ao advogado do Banco-embargado os honorários são
fixados em 10% sobre o valor final excutido; ao causídico dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-37.2018.8.26.0589 -Voto no
8
embargantes a verba honorária é definida em 10% sobre o valor que foi
cobrado a maior pelo Banco.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator